Tribunal: STF
Processo: RHC 270553
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do HC 226026/MG.
Colho o relatório da decisão impugnada:

“Trata-se de agravo regimental interposto por ARTUR VINICIUS FARIA TEIXEIRA contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (HC n. 1.0000.25.278903-7/000).
 Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 641 dias-multa (e-STJ fls. 14/24). 
A apelação defensiva foi desprovida, tendo o acórdão transitado em julgado em 11/11/2020 (e-STJ fls. 25/33).
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, alegando ilegalidades na dosimetria da pena, especificamente: exasperação da pena-base sem motivação idônea; ausência de aplicação da atenuante da confissão espontânea; indevida negativa do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas; e imposição do regime inicial fechado com base na gravidade abstrata do delito (e-STJ fls. 76/78).
Na sequência, foi interposto recurso ordinário em habeas corpus perante esta Corte, sustentando negativa de prestação jurisdicional, em razão do não exame do mérito pelo Tribunal de origem, e reiterando as teses de ilegalidade na dosimetria: (a) exasperação da pena-base sem motivação idônea; (b) aplicação da atenuante da confissão espontânea; (c) reconhecimento do redutor do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas); e (d) regime inicial fechado fundado na gravidade abstrata (e-STJ fls. 76/78).
 Requereu a defesa, assim, a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da confissão espontânea, a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a fixação de regime inicial menos gravoso e, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, a fim de determinar o exame das questões pelo Tribunal de Justiça de origem (e-STJ fl. 94).
 O recurso em habeas corpus foi desprovido pela decisão agravada, que entendeu ser inviável a utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação e reconheceu a preclusão da matéria em razão do lapso temporal entre o trânsito em julgado e a impetração (e-STJ fls. 93/96).
Argumenta que, embora o habeas corpus não seja via adequada para revisão de condenação transitada em julgado, a jurisprudência admite a concessão de ordem de ofício em hipóteses de teratologia ou patente constrangimento ilegal, o que teria ocorrido no caso. 
Requer o conhecimento e provimento do agravo regimental para reformar a decisão agravada, a fim de conceder da ordem de ofício e, subsidiariamente, a remessa dos autos ao Tribunal de origem para exame do mérito do habeas corpus.”(eDOC 48,p.1-3)
No STJ, o recurso não foi provido.
Nesta Corte, o recorrente requer 1. o conhecimento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus; 2. o provimento do recurso para afastar os óbices processuais reconhecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, determinando o exame das ilegalidades apontadas;3. alternativamente, a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, para: a) reduzir a pena-base ao mínimo legal; b) aplicar a atenuante da confissão espontânea; c) reconhecer a causa de diminuição do tráfico privilegiado; d) fixar regime inicial compatível com a nova pena. 
A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 78 ). 
É o relatório.
Decido.

O presente é manifestamente inadmissível.
É que o STJ não conheceu do habeas corpus, de modo que a controvérsia não consta do acórdão impugnado. Assim, não há matéria a ser conhecida neste recurso, porque não há matéria conhecida no STJ. Veja-se:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. A MATÉRIA EM DEBATE NÃO CONSTA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. NÃO SE CONHECE DE RECURSO DO QUAL NÃO CONSTA O DEBATE SOBRE A CONTROVÉRSIA , POR AUSÊNCIA DO EFEITO DEVOLUTIVO . INEXISTE ILEGALIDADE A AUTORIZAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO . TESE DE QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTÁ OBRIGADO A REBATER CADA PONTO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO”. (AgR no RHC 256.698, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.6.2025).

Ademais, o recorrente é reincidente, de modo que não há teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício. (eDOC 9).
Assim, não se mostra cabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista para o tráfico privilegiado.
Por fim, compete às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, a fixação da pena. Em relação às Cortes Superiores,  compete apenas o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios adotados, com eventual correção de decisões teratológicas ou arbitrárias, hipótese não se verifica no caso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente